Tribunal: TJES
Processo: 5003831-03.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003831-03.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARCELO RENATO REALI

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E INÉRCIA PROCESSUAL. TEMAS 1184 E 1428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito e na falta de movimentação útil por mais de um ano, sem a localização de bens, aplicando o entendimento fixado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF configura violação à autonomia municipal ou à competência tributária; e (ii) estabelecer se a paralisação do processo por prazo superior a um ano após citação sem localização de bens integra a ausência de movimentação útil para fins de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1428, assenta a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, declarando que referidas normas não usurpam a competência tributária dos entes federados.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece, no § 1º do art. 1º, critério objetivo para a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis.

O montante exequendo de
R$ 1.211,80
, registrado no momento do ajuizamento, apresenta-se manifestamente inferior ao patamar definido pelo Conselho Nacional de Justiça.

O julgamento do caso dos autos reside na aplicação do Item 1 do TEMA 1184/STF e do art. 1º, § 1º da Res. 547/2024, que, ao regulamentar a tese referenciada, determinou a extinção ex officio das execuções fiscais de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

O transcurso de mais de três anos entre a última diligência infrutífera direcionada à localização de bens penhoráveis e a sentença extintiva (proferida em março de 2025) caracteriza a falta de movimentação útil exigida pela norma para a extinção do processo.

A autonomia municipal para a fixação de piso de ajuizamento (Tema 109 do STF) distingue-se dos critérios para a extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie, não havendo, portanto, óbice à aplicação da Resolução 547 aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo Município de Colatina desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF).

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência (Tema 1428/STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; art. 37, caput; art. 103-B, § 4º, I. CPC/15, art. 485, VI. Lei nº 6.830/1980, art. 34. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; art. 2º; art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1184); STF, ARE 1553607 (Tema 1428); STF, Tema 109; STJ, Tema 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5003831-03.2018.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: MARCELO RENATO REALI

JUIZ: DR. GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

A sentença recorrida (Id 18876794) fundamentou que a execução fiscal, proposta em 02/11/2018 com valor da causa de R$ 1.211,80, deve ser extinta em respeito ao princípio da eficiência administrativa. Pontuou o magistrado
a quo
que, malgrado as diligências realizadas, não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora, e que o custo médio de uma execução fiscal (aproximadamente R$ 10.000,00) torna injustificado o dispêndio de recursos públicos para a cobrança de débitos de pequeno valor que não garantam a satisfação do crédito. Ao final, extinguiu o processo sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões (Id 18876795), o Município de Colatina sustenta, em síntese: (i) a superação do valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, sendo cabível a apelação conforme o Tema 395 do STJ; (ii) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções propostas antes de 19/12/2023, defendendo que as medidas administrativas prévias seriam exigíveis apenas para novos ajuizamentos; (iii) a prevalência da autonomia municipal e da legislação local (Art. 218 do Código Tributário Municipal), que fixa o valor mínimo para cobrança judicial em 08 (oito) UPFMC, argumentando que o Judiciário não pode obstar o acesso à justiça desconsiderando a norma local; (iv) a ausência de impedimento para a cobrança de créditos de pequeno valor com base no Tema 109 do STF; e (v) o não preenchimento dos requisitos para a extinção, alegando que houve citação válida e que o processo não permaneceu sem movimentação útil, requerendo a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

Prefacialmente, saliento que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na inexistência de movimentação útil por período superior a um ano após a citação, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa:

Tema 1184/STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir,
inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 02/11/2018 para a cobrança de débitos de IPTU, totalizando o valor histórico de R$ 1.211,80. Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção, qual seja, a ausência de "movimentação útil" por período superior a um ano, este também se encontra plenamente configurado.

Impende destacar que a utilidade da movimentação processual se afere pelo resultado prático na satisfação do crédito. No caso em tela, após a citação do executado ocorrida em 2019, o Município requereu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o qual retornou infrutífero em 09/03/2021 (Id. 18876578). Desta diligência negativa, a municipalidade foi devidamente intimada em 11/03/2021 (Id. 18876579).

Desde então, o processo permaneceu paralisado ou com pedidos de suspensão genéricos, sem que o exequente diligenciasse qualquer nova tentativa concreta ou útil direcionada à localização de bens penhoráveis. O transcurso de mais de três anos entre a última diligência infrutífera e a sentença extintiva (proferida em março de 2025) evidencia a inexistência de movimentação útil, amoldando-se à hipótese do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

L
ogo, a autonomia municipal para a fixação de piso de ajuizamento (Tema 109 do STF) não obsta a aplicação dos critérios de extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes. Conforme salientado pelo Min. Roberto Barroso no Tema 1428, o parâmetro de R$ 10.000,00 visa a gestão do acervo judiciário e a concretização do princípio da eficiência, não se confundindo com a competência tributária para legislar sobre o tributo.

Noutras palavras
, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao sustentar a inaplicabilidade das teses e normas supracitadas, visto que o Item 3 do Tema 1184 e a própria natureza da Resolução 547/2024 autorizam a extinção de processos pendentes que não demonstrem viabilidade econômica e utilidade jurisdicional.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.